Tribunal: CARF
Processo: 13629.901251/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.901251/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.845 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
só é possível com a apresentação de elementos que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA COM
EMPREGO DE MATERIAIS.
As receitas relativas às atividades de construção civil no regime de empreitada
com emprego de materiais estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação
da base de cálculo da CSLL somente nos casos em que o empreiteiro fornecer
todos os materiais, os quais devem ser incorporados à obra. Não sendo possível
identificar com clareza que a totalidade dos materiais foi incorporada à obra,
não se pode reconhecer percentual reduzido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, André Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur
Magalhães Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.901251/2011-39
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901251/2011-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-52.491, fls. 57 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
A recorrente apresentou a DCOMP no 32201.51117.191007.1.3.04-8773, que foi
objeto de Despacho Decisório (fl. 44), o qual não homologou a compensação declarada, em
razão da localização de um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados na DCOMP.
O DARF discriminado na referida DCOMP possui:
 período de apuração – 4o trimestre de 2005;
 data de arrecadação – 31/01/2006;
 código de receita – 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM
LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO);
 valor original total R$ 9.694,23.
A Recorrente alega que é tributada pela modalidade do Lucro Presumido e vinha
aplicando o percentual equivocado de 32% para determinação de sua base tributável, quando o
correto seria de 12%, porquanto presta serviço de construção civil com fornecimento integral dos
materiais. Desta diferença se originaria seu direito creditório.
Escora sua pretensão nos dispostos da IN 480/2004 que determinou a base da
CSLL de 12% para as receitas provenientes das atividades de construção civil e na Solução de
Consulta n° 077 SRRF/6a RF/Disit de 15 de Junho de 2007, relativa ao processo no
13629.000405/200797 (interessado: Engecel Construções e Comércio Ltda – CNPJ:
17.840.083/000120), cuja conclusão segue abaixo transcrita:
Conclusão
11. À vista do exposto, respondo à consulente que, a partir da vigência da IN SRF no
480/2004, as receitas relativas às atividades de construção civil no regime de empreitada
com emprego de materiais estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação da base
de cálculo da CSLL somente nos casos em que o empreiteiro fornecer todos os
materiais, sendo que tais materiais devem ser incorporados à obra. Na hipótese de o
material ser fornecido, em parte ou no todo, pelo contratante da obra, o percentual a ser
aplicado será de 32% (trinta e dois por cento).
A Decisão da DRJ entendeu que a Recorrente não trouxe elementos suficientes
que demonstrassem a subsunção de suas atividades aos requisitos expostos para o gozo do
percentual de presunção reduzido. Expõe o julgador de origem:
8.4. Ou seja, no presente caso, caberia ao Contribuinte indicar os motivos fáticos que
ensejaram a redução da CSLL, bem como demonstrar documentalmente o cumprimento
do disposto na referida Solução de Consulta no 077 - SRRF/6a RF/Disit de 15 de Junho
de 2007.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901251/2011-39

8.5. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato da
Administração finda no prazo previsto para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
A Recorrente trouxe em seu recurso (fls. 775 e ss.) diversos documentos novos
para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários (Contrato Social, Livro Diário, Livro
Razão, Contratos de Empreitadas e Declarações Fiscais), todos referentes ao período do crédito
apontado.
Após apreciar os documentos, esta Turma de Julgamento converteu o julgamento
em diligência, cujas razões seguem transcritas abaixo:
Conforme narrado a Decisão de piso bem apontou que a Recorrente falhou em carrear
aos autos elementos que demonstrassem a subsunção de suas atividades aos requisitos
supra expostos para o gozo do percentual de presunção reduzido.
Diante deste cenário, tendo a presente lide desembocado em questões exclusivamente
fáticas e probatórias, a Recorrente trouxe em seu recurso diversos documentos novos
para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários. São eles: Contrato Social,
Livro Diário, Livro Razão, Contratos de Empreitadas e Declarações Fiscais, todos
referentes ao período do crédito apontado.
Inclusive, se faz oportuno considerar também como prova neste feito os documentos
apresentados no bojo do processo no 13629.900806/2011-25 e no 13629.900730/2011-
38, autos correlatos ao presente que são objetos desta mesma sessão de julgamento.
Os contratos apresentados (fls. 442 a 608) se compreendem em uma série de obras
contratadas por licitação com a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG
incluindo diversas obras de construção, manutenção e reparos em vias, prédios e demais
componentes da infra-estrutura pública. Outrossim, também há contratos com a empresa
CAF Santa Bárbara LTDA, do Grupo Arcelor, para a construção de fornos de alvenaria.
Em todos estes contratos há a previsão expressa de fornecimento dos materiais
necessários para a consecução de cada objeto por parte da Recorrente.
Ainda, apresenta a Recorrente os seus livros Diários (fls. 250 a 439 do presente
processo; e fls. 376 a 584 do processo no 13629.900806/2011-25) e Razão (fls. 70 a 247
do presente processo; e fls. 156 a 373 do processo no 13629.900806/2011-25) visando
demonstrar tanto a aquisição dos materiais utilizados em cada empreitada, quanto as
origem das receitas obtidas.
As cópias do Livro Razão que foram digitalmente protocoladas neste processo estão
absolutamente ilegíveis, não permitindo a este julgador que as apreciem.
Já os Livros Diários mostram vultuosas quantias gastas com diversos fornecedores de
materiais e insumos típicos da construção civil. Igualmente, há registros de receitas
provenientes de seus contratantes.
Em primeira análise as comprovações trazidas pelo Interessado parecem corroborar com
suas pretensões. Contudo, penso que a DRF de origem possui melhor condições para
realizar a verificação de todos os novos documentos, cotejar com seus próprios registros
e cálculos e, por fim, opinar quanto ao eventual direito creditório do Contribuinte.
Outrossim, insta salientar que, se tratando de documentação trazida pela Recorrente
apenas nesta fase recursal, deve-se proporcionar ao Fisco a oportunidade do
contraditório.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901251/2011-39

Portanto, para maior convicção e segurança da decisão, entendo que se faz oportuno a
baixa do feito em diligência para verificações e confirmação dos novos elementos
carreados ao processo.
Desta forma, pelo exposto, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal competente proceda às verificações pertinentes
de todo material probatório apresentado pela Recorrente no bojo dos Recursos
Voluntários dos Processos no 13629.901251/2011-39, 13629.900806/2011-25 e
13629.900730/2011-38, podendo, se for necessário, intimar a Recorrente a reapresentar
novamente o Livro Razão de forma legível, e elabore termo circunstanciado
esclarecendo quanto a suficiência dos materiais adquiridos e receitas obtidas dos
contratos de empreitada em relação aos declarados ao fisco para a determinação do
direito ao percentual reduzido para presunção de receita tributável.
Após, a Recorrente deve ser cientificada, com reabertura de prazo de 30 dias para
complementar as suas razões do recurso.
Realizada a diligência (cf. Relatório de fls. 814 e ss.), cientificou-se a interessada
em 04/03/2021 (fl. 819), retornando o processo para julgamento, sem manifestação da
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, o direito creditório pleiteado decorre da diferença do percentual de
Lucro Presumido aplicado na determinação da base tributável. Para fazer jus ao percentual de
12% na determinação da base de cálculo da CSLL, a empreiteira deve fornecer todos os
materiais, os quais devem ser incorporados à obra, nos termos da Solução de Consulta n° 077
SRRF/6a RF/Disit de 15 de Junho de 2007, relativa ao processo no 13629.000405/2007-97
(interessado: Engecel Construções e Comércio Ltda – CNPJ: 17.840.083/000120.
A recorrente apresentou os documentos para comprovar seu direito, os quais
foram analisados pela unidade de origem. A Autoridade Local elaborou o relatório conclusivo
(fls. 814 e ss.), expondo:
5. Entretanto, nos Balancetes Analíticos do 4o trimestre de 2005 (fls. 296, 304 e 312)
constam registros de CSLL a recolher no valor total de R$ 9.694,24, mesmo valor
declarado na DIPJ AC 2005 e DCTF referente ao PA 4oT/2005 (fls. 797/810).
6. Conforme descrito na própria Resolução do CARF, os contratos apresentados (fls.
442/496 e 499/608) englobam uma série de obras de construção civil, reformas,
manutenções e limpezas contratadas por licitação.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901251/2011-39

7. Dos contratos apresentados, não se enquadrariam na hipótese contida na Solução de
Consulta, processo no 13629.000405/2007-97, os contratos de fls. 499/507, com a
empresa CAF Santa Bárbara, por não contemplarem ao fornecimento de todo o material
necessário para o serviço contratado (fabricação de fornos de alvenaria para produção
de carvão e locação de equipamentos).
8. O contrato de fls. 495/496, com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários de Coronel Fabriciano/MG – SINTTROCEL, refere-se à obra contratada
no ano-calendário de 2003.
9. Os contratos de fls. 442/475, 480/494, 543/548 e 551/608, com o Município de
Coronel Fabriciano/MG, referem-se a obras contratadas nos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004.
10. Assim, os contratos citados nos itens 8 e 9, em princípio, não poderiam ser
considerados nesta análise, a qual se trata do ano-calendário de 2005, sendo
necessária a comprovação dos pagamentos.
11. Os demais contratos apresentados se referem a obras do ano-calendário de
2005 e se pode depreender que há o dever de fornecimento dos materiais
necessários para a consecução de cada objeto por parte da Recorrente, havendo,
inclusive, menção expressa na maioria deles.
12. A recorrente apresentou ainda os livros Diário (fls. 250/349 e 352/439) e Razão (fls.
70/144 e 147/247) visando demonstrar tanto a aquisição dos materiais utilizados nas
empreitadas, quanto a origem das receitas obtidas. Os Livros Diário e Razão
apresentados mostram quantias gastas com diversos fornecedores de materiais e
insumos típicos da construção civil. Igualmente, há registros de receitas provenientes de
serviços prestados.
13. Entretanto, não foram apresentadas as notas fiscais, planilhas e demonstrativos
que relacionassem as compras dos materiais e as receitas recebidas aos contratos
apresentados a serem considerados nesta análise. Assim sendo, não é possível
identificar com clareza a suficiência dos materiais adquiridos e receitas obtidas dos
contratos de empreitada em relação aos valores declarados ao fisco.
14. Por tudo apresentado, não é possível comprovar a alegação de redução do
débito de CSLL – 2372, PA 4oT/2005, para R$ 4.499,27, que justificaria o valor
utilizado como crédito da DCOMP no 32201.51117.191007.1.3.04-8773 (R$
5.194,96). Vale destacar que o pagamento permanece alocado ao débito declarado
em DCTF (fls. 811/813).
15. Sendo essas as informações a serem prestadas, dê-se ciência ao interessado desta
Informação, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
[...]
[grifo nosso]
Como visto no Relatório acima, a Autoridade Fiscal analisou os documentos e
concluiu que não é possível comprovar a alegação de redução de débito de CSLL de modo a
justificar o valor utilizado na DCOMP em litígio.

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901251/2011-39

Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital